Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801081-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO LIMA, WILLIAMS BECKMANN DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: MAURICIO RAMOS MESSIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JULHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801081-52.2021.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO LIMA.

AGRAVANTE:
WILLIAMS BECKMAN DA SILVA PINHEIRO.

ADVOGADO:
LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA –OAB/PA 12.478.

AGRAVADO:
MAURÍCIO RAMOS MESSIAS.

ADVOGADO:
EMERSON MAURICIO CORREIA DIAS - OAB-PA 27.730.

INTERESSADA:
EDNA DO SOCORRO MOREIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADA:
RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL - OAB/PA nº 13.199.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA DEFERIDA PELO JUIZ DE 1º GRAU. RECURSO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO REPRESENTADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA SE TRATOU DE SIMULAÇÃO, EIS QUE O REAL OBJETIVO SERIA A CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO QUE A TIA DA AGRAVANTE DETINHA COM O PAI DO AGRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para cassar a tutela provisória (
decisão de fls. ID 22097614 - Pág. 01/02 – autos da origem)
de desocupação do imóvel imposta às rés, e por via de consequência, confirmar a decisão proferida às fls. ID
4548061 - Pág. 01/03
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801081-52.2021.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO LIMA.

AGRAVANTE:
WILLIAMS BECKAMN DA SILVA PINHEIRO.

ADVOGADO:
LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA –
OAB/PA 12.478
.

AGRAVADO:
MAURÍCIO RAMOS MESSIAS.

ADVOGADO:
EMERSON MAURICIO CORREIA DIAS - OAB-PA 27.730.

INTERESSADA:
EDNA DO SOCORRO MOREIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADA:
RAQUEL DE ANDRADE ESQUIVEL - OAB/PA nº 13.199.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO LIMA
e
WILLIAMS BECKAMN DA SILVA PINHEIRO,
nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Liminar de Imissão na Posse nº 0877135-63.2020.8.14.0301,
movida em seu desfavor por
MAURÍCIO RAMOS MESSIAS,
diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Capital, que concedeu a liminar de imissão na posse ao Autor, pois entendeu estarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e o
periculum in mora
, este último consubstanciado na demonstração de que o imóvel já é objeto de execução fiscal ante a falta de pagamento do imposto que lhe é inerente (IPTU).

Em suas razões (
fls. ID

4510514 - Pág. 01/12),
os Agravantes fazem a narrativa específica de todo o histórico que acabou culminando na propositura da ação reivindicatória no 1º grau, tendo, como argumento precípuo, a alegação de que o contrato de compra e venda juntado pelo Autor na exordial se trata de um negócio jurídico simulado, sendo, pois,
nulo.

Nesses termos, clamam os Recorrentes pela imediata concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja provida a irresignação e, consequentemente, cassada / reformada a liminar concedida pelo juízo
a quo.

Às
fls. ID 4548061 - Pág. 01/03,
recebi o recurso no efeito suspensivo, pois, em juízo perfunctório, entendi que o contrato de compra e venda que embasa a ação reivindicatória na origem se trata de negócio jurídico simulado, ou seja, nulo, eis que, em verdade, o Autor / Comprador recebeu o imóvel como uma garantia de uma dívida em que seu pai era credor da tia (Joana) da Agravante.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 4641797 - Pág. 01/16,
tendo o recorrido alegado, em suma, que os Agravantes não conseguiram provar que o contrato de compra e venda juntado na exordial se trata de negócio jurídico nulo / simulado, sendo que os áudios / gravações contidas nos autos da origem não são autênticos e/ou fidedignos, não podendo, pois, se prestarem para fins de comprovar o direito alegado pelos Recorrentes, bem como não possuem força probatória suficiente para afastar a presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Sustenta que o IPTU e o condomínio do imóvel em debate está em atraso, pelo que está na iminência de ser Réu em processo de execução fiscal. Prossegue afirmando que houve sim o pagamento de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) pela compra do apartamento objeto da demanda, sendo que tal fato teria sido confirmado pela Sra.
Edna do Socorro Moreira Do Nascimento
na contestação apresentada às fls. ID 23252458 (autos da origem). Isto posto, pleiteia pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da liminar concedida pelo juiz de 1º grau.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA DEFERIDA PELO JUIZ DE 1º GRAU. RECURSO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. FORTES INDÍCIOS DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO REPRESENTADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA SE TRATOU DE SIMULAÇÃO, EIS QUE O REAL OBJETIVO SERIA A CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE EMPRÉSTIMO QUE A TIA DA AGRAVANTE DETINHA COM O PAI DO AGRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente,
considerando que este Relator passará ao julgamento imediato do recurso do recurso de agravo de instrumento
,
julgo prejudicado

os embargos de declaração opostos às fls. ID
4595098 - Pág. 01/13.

Pois bem. Sem delongas, verifica-se que o juízo
a quo
concedeu liminar em favor do Autor para fins de imiti-lo na posse do imóvel descrito na exordial, eis que o Interessado teria comprovado a probabilidade do direito alegado por meio da juntada da escritura pública de compra e venda de imóvel de fls. ID
21990717 - Pág. 01/03 (autos da origem).

Inconformada, a Ré interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a escritura pública que embasa a ação reivindicatória representa negócio jurídico simulado, eis que ao contrário do que supostamente aparenta ser (compra e venda de imóvel), se trata de documento confeccionado para fins de servir de garantia de uma dívida que a tia da Agravante possui com o pai do Agravado (Autor).

Em juízo perfunctório, recebi o recurso no efeito suspensivo, com fulcro nos seguintes fundamentos:

Compulsando os autos na origem, verifica-se que o Agravado juntou documentação relativa a uma escritura pública de compra e venda de imóvel com cláusula de retrovenda, com prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Que em razão da vendedora não ter exercido, no referido interstício, o direito insculpido no art. 505 do CC/02, notificou então as Rés para que desocupassem o imóvel e, em razão da negativa, não teria restado outra alternativa senão o ajuizamento da ação reivindicatória.

Contudo, analisando detidamente as razões dos Agravantes, bem como por toda a documentação constante nos autos da origem e no presente recurso, verifico, em juízo perfunctório, indícios fartos no tocante a alegada simulação do referido negócio jurídico, eis que a escritura pública de compra e venda, ao que parece, tinha como objetivo precípuo a constituição de uma garantia de dívida que a tia da Agravante detinha com o pai do Agravado.

Sobre a simulação, assim dispõe o CC/02:

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

II
-
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula
não verdadeira
; (
grifei).

Vindo ao encontro do entendimento sumário, consigno que embora conste na escritura pública de compra e venda (fls. ID 21990717 - Pág. 01/03 – autos da origem) a declaração de que a Ré Edna do Socorro Moreira do Nascimento recebeu o valor de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) pela formalização do referido pacto,
não consta na exordial nenhuma comprovação da efetiva transferência do referido valor à Vendedora (Sra. Edna).

Outrossim, por ora, entendo que a manutenção da decisão agravada pode causar dano irreversível aos Agravantes e sua família, posto que estão na iminência de serem despejados com base em um suposto descumprimento de negócio jurídico nulo.

Desse modo, pelas razões de fato e de direito expostas alhures, assim como pelo poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC/2015:

1.
Com fulcro no
art. 1.019, I, do CPC/2015,
recebo o presente Agravo de Instrumento no
efeito devolutivo e
SUSPENSIVO,

para suspender a decisão de fls. ID
22097614 - Pág. 01/02 – autos da origem -
,
concernente a ordem de desocupação do imóvel objeto da exordial.”

Em sede de contrarrazões, verifico que o Agravado aduz que está provado nos autos que o mesmo efetuou o pagamento de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) à Sra. Edna do Socorro Moreira do Nascimento, tendo esta, no entender do Recorrido, confessado tal pagamento, nos termos da contestação apresentada às fls. 23252458 - Pág. 01/13 (autos da origem). Ademais, alega que os Recorrentes não juntaram nenhuma prova documental acerca dos fatos alegados, bem como de que os áudios / conversas juntados pelos Agravantes se tratam de diálogos de pessoas não identificáveis. Logo, deve ser dada prevalência aos fatos constantes da referida escritura pública, e não a áudios cuja autenticidade e veracidade pendem de comprovação.

Feita a breve síntese dos fatos, consigno que mantenho meu posicionamento inicial constante na decisão de fls. ID
4548061 - Pág. 01/03 e, em acréscimo das razões de fato e de direito acima transcritas, tenho a esclarecer o seguinte.

Como ressaltado alhures, o Autor não comprovou que efetivamente transferiu / pagou o

valor de R$-200.000,00 (duzentos mil reais) a

Vendedora (Sra. Edna),

não tendo tal conclusão sido alterada com a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Em outras palavras: o Recorrido não trouxe prova documental atestando o efetivo pagamento dos R$-200.000,00 (duzentos mil reais).

Por sua vez, ao contrário do alegado pelo Agravado, consta na contestação apresentada pela Sra. Edna afirmação onde claramente se percebe que a escritura pública de compra e venda se trata de um documento de garantia, e não de um negócio jurídico relativo a compra e venda de imóveis, senão vejamos:

“É de se consignar que a
‘recompra’
, consubstanciada na devolução/pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), FOI SIM REALIZADA, o que não houve, foi a outorga por parte do Autor, da competente escritura pública de prorrogação do prazo da Recompra para quitação dos juros verbais acertados e, posteriormente, também houve a recusa de outorga de procuração pública e/ou instrumento hábil para averbação da quitação do negócio, pelo que se colaciona cópias da comprovação de pagamentos em valores bem superiores aos noticiados,
uma vez que trata-se de escrituração pública para acobertar e garantir empréstimo a juros, conforme se comprovará de plano
.”
(
grifei
)

Com efeito, percebe-se que o termo “recompra” foi usado em aspas pela Ré, bem como de que ao final do parágrafo ela deixa explícito que o documento público se tratou, em verdade, de uma garantia de um empréstimo. Corroborando com tal verdade, vale a pena transcrever parte de uma conversa realizada entre a Sra. Edna e Luciene (Agravante), constante no ID 23264457 (autos da origem):

“
Só te digo e provo que eu nunca vendi nada pra ninguém
... igual a você eu estou passando mensagem pra Joana que... a Joana ainda faz esse tipo de coisa prejudicando não só o meu nome quanto a minha saúde... eu disse agora pro Saulo uma coisa, eu não sei porque a Joana envolve meu nome nisso.
Ela esteve na minha casa dizendo que era pra passar o apartamento pro Serginho,
agora ta essa confusão contigo aí e com esse homem que eu nunca vi na vida
”

Sobre a referida transcrição, resta patente que a Sra. Edna jamais vendeu imóvel ao Sr. Maurício (Recorrido). Outrossim, ao que tudo indica, o “homem” referido no final do diálogo se refere ao Agravado, eis que foi ele quem ajuizou a ação reivindicatória em desfavor da Agravante.

Por fim, saliento que embora as negociações que envolvem a Sra. Joana (tia da Agravante), o pai do Agravado e os litigantes, sejam relevantes para a formação do juízo de cognição exauriente do feito, tais questões não obstam a formação do juízo de cognição sumária no sentido da ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada (imissão na posse), pois, como já exposto alhures, na atual fase da demanda, a escritura pública de compra e venda aparenta ser negócio jurídico simulado, tendo sido confeccionada, em verdade, para fins de constituição de título de garantia. Noutros termos,
jamais
houve compra e venda entre a Sra. Edna e o Autor Maurício.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a tutela provisória (
decisão de fls. ID
22097614 - Pág. 01/02 – autos da origem)
de desocupação do imóvel imposta às Rés. Por via de consequência, confirmo a decisão proferida por às fls. ID
4548061 - Pág. 01/03.

É como voto.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/07/2021